Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703272-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 88 ENERGIA S.A. AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária (PJe 0702157-90.2024.8.07.0001), deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela, acolhendo o pedido de “rescisão imotivada dos contratos CLIQCCEE 1677853 e CLIQCCEE 1722913, a contar do recebimento da notificação encaminhada pela autora à ré (id. 184265584) e para determinar que a parte ré, até ulterior deliberação judicial, se abstenha de realizar atos coercitivos de cobrança e de inscrever o nome da autora em cadastro de inadimplentes, por qualquer débito relacionado aos contratos que se pretende rescindir, exceto a exigência da multa contratual em valor equivalente a 28% de 70% do valor do contrato (item 1 da Cláusula 13a), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”. Em suas razões, a recorrente afirma que firmou contratos de compra e venda de energia elétrica no ambiente de contratação livre com a agravada e que por motivos extraordinários, bem como por atos de responsabilidade da agravada, os contratos se tornaram desequilibrados economicamente ao ponto de permitir a rescisão contratual sem imposição de multa em desfavor da agravante. Alternativamente, sustenta possibilidade de resilição unilateral dos contratos e a abusividade/ilegalidade da cláusula 13a dos referidos instrumentos, que estipula multa pela rescisão equivalente a 70% (setenta por cento) do valor total dos contratos, razão pela qual merece ser revisada. Informa que a participou dos leilões de compra e venda de energia elétrica promovidos pela agravada, tendo formalizado os Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre de n. 1677853 e n. 1722913, os quais foram aditados a pedido da recorrente a fim de mitigar o desequilíbrio econômico-financeiro já existente à época em seu desfavor. Argumenta que, desde o ano de 2022, tem havido baixa nos valores médios da energia, tornando os contratos excessivamente onerosos, apontando, ainda, que a agravada passou a comercializar energia aos consumidores finais em valor muito abaixo do contratado. Aduz que a decisão agravada merece ser reformada porque não seria possível exigir da agravante o pagamento de qualquer penalidade antes da apuração das causas que levaram a rescisão contratual ou da definição do valor justo e adequado da referida multa. Pontua, com relação ao perigo da demora, ser necessária a suspensão da exigibilidade da cláusula penal, porquanto a agravada estará livre para exigir multa fixada de forma precária e que sequer foi liquidada, podendo, inclusive, promover a execução forçada da apólice do seguro garantia ofertado pela agravante como garantia dos contratos. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para suspender a exigibilidade de quaisquer cláusulas penais ou sanção decorrente dos referidos contratos até que seja julgado em definitivo o mérito da demanda, apuradas as responsabilidades pela rescisão contratual e liquidada eventual multa que se afigure devida. Subsidiariamente, requer seja minorada a multa fixada pelo Juízo a quo. Preparo comprovado (ID 55383345). É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Não obstante a insurgência recursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a antecipação da tutela recursal vindicada. A pretensão veiculada no presente recurso consiste em manter a rescisão determinada pelo Juízo de origem, afastando, contudo, a exigibilidade da multa imposta provisoriamente no decisum e, subsidiariamente, que seja minorada a penalidade. Como se verifica, a demanda ajuizada na origem versa sobre a possibilidade de rescisão dos contratos celebrados entre a autora e a parte requerida, cujo objeto é a compra e venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL, sob o argumento de que os contratos se encontram em completo desequilíbrio econômico-financeiro, visto que o valor de mercado da energia estaria alcançando baixas históricas extraordinárias. O Juízo a quo, ao considerar a ausência de elementos para a caracterização de hipótese que autorize a rescisão motivada do contrato, porém, em observância ao princípio da autonomia da vontade, entendeu pela possibilidade de rescisão unilateral dos contratos em análise, até porque, em princípio, ninguém poderia ser obrigado a se manter vinculado a contrato que não mais lhe interessa. Por óbvio, o livre exercício de escolha de uma das partes em se desvincular de um contrato, impõe as consequências normalmente preestabelecidas no instrumento. No caso, a cláusula 13a do contrato firmado pelas partes dispõe que “A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à rescisão do presente CONTRATO em virtude do descumprimento de qualquer das obrigações previstas no CONTRATO, ou de qualquer das hipóteses da Cláusula 11 a acima, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da rescisão, a seguinte penalidade: (1) multa por inadimplemento equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do CONTRATO” (ID 55383337). Na exordial, a autora sustenta a exorbitância da referida cláusula penal, asseverando que o dispositivo impõe o pagamento de penalidade abusiva e teria como objetivo impedir eventual desligamento da agravante em contrato que ostenta desequilíbrio financeiro em favor da requerida. Com efeito, o magistrado a quo vislumbrou abusividade na multa contratual e promoveu redução proporcional: “Tendo em vista que os contratos celebrados possuem vigência de 44 meses e que já foram cumpridos 32, restando somente 12 meses para o término do contrato, o que equivale a 28% da sua vigência, a multa contratual deverá ser reduzida considerando esse mesmo percentual, ou seja, deverá equivaler a 28% de 70% do valor do contrato (item 1 da Cláusula 13a)”. Em princípio, a fórmula adotada na decisão agravada observa, de forma razoável, a multa contratual anuída pelas interessadas, estipulando montante proporcional em relação à parte não adimplida do contrato. Não obstante, entende a recorrente que a exigibilidade da multa deve ser suspensa até o julgamento de mérito da demanda ou minorada para 10% (dez por cento) da diferença entre o preço fixado nos contratos rescindidos e a média do preço de venda no mercado para os anos de 2024 e 2025 ou a diferença entre o preço fixado nos contratos rescindidos e o PLD mínimo. Subsidiariamente, reduzida a 10% (dez por cento) do saldo não adquirido. No entanto, entendo que não cabe a suspensão da multa fixada face às circunstâncias delineadas até o momento. Não pode a parte pretender se ver desobrigada de cumprir o contrato firmado ao mesmo tempo em que dispensada, em absoluto, das cominações estipuladas para os casos de rescisão unilateral. A concessão de ambas as pretensões, por certo, violaria os interesses da demandada, sobretudo quando ainda não franqueado o exercício do contraditório. Nesse ponto, considero que o Juízo de origem agiu com cautela, posto de reconheceu a existência do direito potestativo da parte autora, sem, contudo, olvidar do direito do ex adverso em obter compensação material pela extinção prematura do contrato firmado com a requerente. Do mesmo modo, não se mostra cabível o acolhimento da pretensão de minoração da multa, nos moldes postulados, sem a devida formação do contraditório e a regular implementação da atividade instrutória perante o Juízo de primeiro grau. Dessarte, não é possível antever a probabilidade do direito a ensejar o preenchimento de requisito essencial à concessão da tutela recursal. Por conseguinte, restando inviável a necessária cumulação dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o indeferimento do pedido de liminar é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator